Tribunal: STF
Processo: RE 74762
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
PRIVILEGIO DO FISCO. EXECUÇÃO HIPOTECARIA (CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. ART. 184).
1. DESDE O DECRETO 22.866/33, JA EXISTIA O PRIVILEGIO DO CRÉDITO
FISCAL SOBRE QUAIQUER OUTROS, INCLUSIVE O HIPOTECARIO ANTERIOR, HOJE
ESTABELECIDO PELO ART. 184, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
2. OS PADROES ANTERIORES A VIGENCIA DO DISPOSITIVO. FEDERAL
CONTROVERTIDO, PODEM SER ADMITIDOS SE O DIREITO QUE OS PROVOCOU, NÃO
DIFERIU, EM SEUS TERMOS, DO ATUAL EM DEBATE.
3. O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGO 108, IV, ADMITE A EQUIDADE
PREVISTA NO ARTIGO 114, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA QUE O JUIZ
APLIQUE A REGRA, QUE ESTABELECERIA COMO LEGISLADOR.